Tribunal: TJBA
Processo: 8000209-91.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000209-91.2021.8.05.0255

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s):

APELADO: JOAO CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s):IAGO BARRETO CATARINO, HIGOR COSTA PINTO

ACORDÃO

Ementa: APELAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO.
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NORMATIVA. LEIS MUNICIPAIS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CRITÉRIO TEMPORAL PARA OBTENÇÃO DA VANTAGEM. IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA. DIREITO RECONHECIDO. SALÁRIO. INADIMPLEMENTO. REMUNERAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL INSERTA NOS ART. 7º E ART. 39, §3º, DA CARTA MAGNA. VERBAS RECLAMADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO. QUITAÇÃO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Taperoá contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal, reconhecendo o direito à correta implementação do adicional por tempo de serviço, à razão de 1% por anuênio, bem como condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes e do salário referente ao mês de dezembro de 2020.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor público municipal, ingressante no serviço público antes da alteração do Estatuto dos Servidores, faz jus à percepção do adicional por tempo de serviço segundo as regras vigentes à época de seu ingresso; e (ii) saber se, ausente prova da quitação do salário do mês de dezembro de 2020, subsiste a obrigação do Município ao respectivo pagamento.

III. Razões de decidir:

3. O servidor que ingressou no serviço público municipal em momento anterior à alteração legislativa e já havia implementado o primeiro quinquênio faz jus à continuidade da concessão do adicional por tempo de serviço à razão de 1% por anuênio, não sendo a superveniência de nova lei apta a afastar direito já incorporado, em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

4. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias devidas ao servidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a presunção de legalidade dos atos administrativos, sobretudo quando ausente prova da quitação do salário reclamado.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O servidor público municipal que ingressou no serviço público antes da alteração do Estatuto dos Servidores e já havia implementado o primeiro quinquênio faz jus à continuidade do adicional por tempo de serviço à razão de 1% por anuênio. 2. Compete ao ente público comprovar o pagamento das verbas remuneratórias devidas ao servidor, não sendo afastada a condenação pela ausência de prova da quitação.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000209-91.2021.8.05.0255
,

em que são Apelante a
MUNICÍPIO DE
TAPEROÁ

e Apelad
o

JOAO CONCEICAO DOS SANTOS.

ACORDAM
os julgadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora, mantendo-se a sentença.

Salvador, data do sistema.

Presidente

Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

Procurador(a) de Justiça

06